Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir da Lei n. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
3. Nesse passo, foi estabelecido um rito específico e divido em duas fases, que tem início com a reunião de todos os credores e apresentação do plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos pelo devedor, em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, caso infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório, onde se procederá à citação dos credores que não tenham firmado o acordo retro, nos termos do art. 104-B, do CDC.
4. No caso, não há razão para a instauração do procedimento, dada a ausência de requisito essencial, qual seja, a situação de superendividamento, à luz do conceito estabelecido para mínimo existencial. De igual modo, a indicação genérica de despesas na exordial se mostra insuficiente para revelar o quadro de impossível suprimento das necessidades básicas pelo autor e após o decote na sua remuneração pelas parcelas dos empréstimos contraídos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.